Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM AÇÃO PENAL POSTERIOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A PENA UNIFICADA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO PERCENTUAL CONFERIDO A APENADOS PRIMÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o apenado tenha sido considerado reincidente em ação penal posterior, a circunstância da reincidência possui natureza pessoal que, uma vez constatada, passa a reger todo o cumprimento da pena e estende seus efeitos sobre toda a pena unificada. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
2. O percentual de 16% previsto no inciso I do artigo 112 da LEP se restringe aos apenados primários, não podendo ser aplicado se o agravante é reincidente, mostrando-se corretos os fundamentos da decisão agravada, que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, mantendo a fração de 1/6 (um sexto), conforme redação anterior do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, por ser mais benéfica.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.